Tribunal: TJSP
Processo: 2029649-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Nova decisão que homologou os cálculos do laudo pericial. Inconformismo. Descabimento. ajuste no cálculo anterior realizado. Cálculos apresentados pelo perito que atendem o título executivo. Reconhecimento. pagamento parcial anterior compensado no cálculo exequendo e juros de mora de 1% ao mês, retirado aquele pro rata die. Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Nova decisão que homologou os cálculos do laudo pericial. Inconformismo. Descabimento. ajuste no cálculo anterior realizado. Cálculos apresentados pelo perito que atendem o título executivo. Reconhecimento. pagamento parcial anterior compensado no cálculo exequendo e juros de mora de 1% ao mês, retirado aquele pro rata die. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.